Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA E DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. CONEXÃO INSTRUMENTAL ENTRE OS FATOS (ART. 76, INCISO III, DO CPP). CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO).
1. Nos termos do art. 76, III, do Código de Processo Penal, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.
2. Em que pese um dos investigados resida na Região Administrativa de Planaltina/DF, não há indícios de que ele seja o líder da organização criminosa, tampouco que ele atue nessa região do Distrito Federal. Lado outro, a representação da autoridade policial que subsidia o conflito de jurisdição refere-se ao desdobramento de investigação de grande vulto de conhecida organização criminosa com atuação em todo o DF, cujas provas são relacionadas a outros feitos que tramitam na Vara do Juízo suscitado.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Suscitado.